Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-13.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ - FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITADO - CONFLITO IMPROCEDENTE.
1. A definição da competência nas ações de interdição deve considerar, prioritariamente, a preservação do melhor interesse do incapaz, a facilitação de sua defesa e de fiscalização da curatela por parte do Juiz, de modo a afastar, excepcionalmente, a 'perpetuatio jurisdictionis', para determinar o foro do domicílio do interditado como competente.
2. Conflito improcedente.
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Interdição no 1003165-13.2018.8.11.0006, movida por AILTON BATISTA DE QUEIROZ em desfavor de IPIO BATISTA DE QUEIROZ.
Em suma, aduz o suscitante que em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, eventual alteração de endereço no decorrer da ação não altera a competência da ação, conforme artigo 43 do CPC. Registra que a inicial foi proposta em 11.07.2018 no juízo de Cáceres, mas que, entretanto, durante a realização da audiência de entrevista do curatelado, verificou-se que o mesmo era domiciliado em Salto do Céu-MT, portanto em distrito pertencente à comarca de Rio Branco/MT, razão pela qual restou declinada a competência da presente ação. Afirma que ainda que tenha havido alteração do endereço do curatelado, não há razões para o declínio da presente competência, posto que por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada por fatos supervenientes ocorridos posteriormente à propositura da ação.
Em decisão de ID 94072470, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
O juízo suscitado argumentou que em que pese o princípio da “perpetutio jurisdictionis”, em casos de interdição/incapaz flexibiliza-se a competência para garantir uma maior proteção aos interesses do inapto, além de privilegiar a celeridade processual, tendo em vista a proximidade do domicílio da parte interditada com o Juízo competente. Assevera que nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da “perpetuatio jurisdictionis” ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.
Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pelo não acolhimento do presente conflito de competência, devendo o feito tramitar perante o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES/MT, em razão de o interditando estar residindo no Município de Cáceres/MT (ID 97844980).
Síntese necessária.
Como dito, trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Interdição no 1003165-13.2018.8.11.0006, movida por AILTON BATISTA DE QUEIROZ em desfavor de IPIO BATISTA DE QUEIROZ.
Consta dos autos que AILTON BATISTA DE QUEIROZ ajuizou Ação de Interdição no 1003165-13.2018.8.11.0006 proposta em face de seu genitor IPIO BATISTA DE QUEIROZ, perante a Comarca de Cáceres-MT, postulando liminarmente, pela declaração de interdição provisória da parte ré, nomeando o autor na qualidade de curador provisório para administrar bens com a lavratura do termo de curador.
Na ocasião, o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES/MT declinou sua competência, em virtude do interditando residir no Município de Salto do Céu/MT, determinando a remessa dos autos à comarca de Rio Branco/MT em 08/08/2018 (ID 93037554).
No decorrer da demanda e diante da notícia de que o interditando estava residindo no Município de Cáceres/MT com o seu filho e autor da demanda, o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO/MT acolheu o parecer ministerial e declinou a sua competência em favor da Comarca de Cáceres/MT, conforme ID. 93037585-pág.23.
Quando do recebimento dos autos, o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES/MT suscitou conflito negativo de competência em face da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, por entender que, ainda que haja alteração do endereço do curatelado, não haveria motivos para o declínio de competência, uma vez que se trata de competência relativa, a qual não pode ser declinada por fatos supervenientes ocorridos posteriormente à propositura da ação (ID 93037592).
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, eventual alteração de endereço no decorrer da ação não altera a competência da ação.
No caso sob exame, considerando-se que o interditando e o pretenso curador (autor da demanda) residem na cidade de Cáceres/MT, bem como que este foi o Juízo eleito pela própria parte, forçoso concluir que o foro competente para o processamento e julgamento da ação proposta é do mencionado Juízo (Suscitante), em atenção ao princípio do melhor interesse do incapaz, visto que o processamento da ação judicial no domicílio do interditado facilita a defesa de seus direitos e o acesso à Justiça.
Aliás, segundo orientação jurisprudencial consolidada do STJ, a definição da competência em ação envolvendo incapaz deve levar em conta, prioritariamente, a proteção de seus interesses, de modo que o encaminhamento dos autos à comarca em que o interditando está domiciliado permitirá uma tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura, prestigiando o princípio do juízo imediato.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. I.- O foro do domicílio do interditando é em regra o competente para o julgamento da interdição (art. 94 do CPC). Precedentes. II.- A definição da competência em ação de interdição deve levar em conta, prioritariamente, a necessidade de facilitação da defesa do próprio interditando e a proteção de seus interesses. III.- Em se tratando de duas ações de interdição, propostas por parentes diferentes em juízos distintos, o critério a ser adotado para definição da competência, há de levar em conta os interesses da interditanda, considerando-se seu domicílio o local onde ela de fato se encontra desde antes do ajuizamento das ações, de modo ininterrupto e por tempo indeterminado, priorizando-se a proteção de seus legítimos interesses. Agravo provido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA DE PARAÍBA DO SUL - RJ.” (AgRg no CC 100.739/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/10/2009)
Importante ressaltar, que o princípio maior da proteção à pessoa do interditado deve prevalecer, inclusive, sobre a regra de prevenção e a regra da perpetuatio jurisdictionis.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ. Confira-se:
“(...)
2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente. (CC 109.840/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011. Negritado)
Deste Tribunal:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA – MUDANÇA DE DOMICÍLIO – ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA – INAPLICABILIDADE – MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO – CONFLITO IMPROCEDENTE. Se o interditando muda de endereço no curso da demanda, o perpetuatio jurisdictionis deve ser mitigado para atender ao seu melhor interesse. Com isso, os autos devem ser remetidos para o novo foro. (N.U 1000149-14.2019.8.11.0007, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020)
Bem salientou o ilustre Procurador de Justiça que oficiou neste feito, ao afirmar que:
“(...)
Ocorre que, no decorrer da demanda, constatou-se que o curatelado começou a residir com seu filho, parte autora da ação de interdição, em Cáceres/MT, desde meados de 2020, em razão do idoso necessitar de maior assistência devido a problemas de saúde como feridas nos pés e machucados provocados por acidentes domésticos, conforme parecer psicossocial realizado em 11/01/2021 na cidade de Cáceres/MT – id. 93037583.
Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, com a alteração do domicílio do interditando, faz-se necessário declinar a competência como forma de melhor proteger os interesses do idoso:
(...)” (ID 97844980)
Nesse passo, a petição inicial informa que o interditando e a parte que pretende seja nomeado a curatela para seu encargo têm domicílio em Cáceres-MT.
Portanto, não assiste razão ao suscitante.
Pelo exposto, julgo improcedente o conflito e declaro a competência do Juízo da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cáceres/MT para dar regular processamento à “Ação de Interdição no no 1003165-13.2018.8.11.0006”.
Notifique-se o juízo suscitado.
Cientifique-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após as formalidades legais, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =